Tribunal: TJES
Processo: 5001179-74.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-74.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL ZANUNCIO MAZIOLI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO CONSUMIDOR COM O IMÓVEL À ÉPOCA DA LAVRATURA DO TOI. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inexistência do débito relativo ao TOI nº 3528753, julgou improcedente o pedido contraposto e rejeitou o pedido de danos morais.

2.A concessionária pleiteou a extinção do feito por suposta complexidade probatória e a validade do débito com base em irregularidade técnica. A parte autora, por sua vez, defendeu a existência de dano moral pela recusa indevida da ligação de energia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) verificar se é legítima a cobrança decorrente de TOI lavrado em nome de terceiro; e (iii) definir se houve dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária e inútil.

5. Sentença extra petita. Questão de ordem pública suscitada de ofício, com adequação do julgamento ao pedido formulado, em observância ao princípio da adstrição.

6.Comprovado que o autor não era o titular da unidade consumidora à época da suposta irregularidade, e que o imóvel encontrava-se sob responsabilidade de terceiro (empresa arrendatária), é indevida a exigência do débito.

7. A recusa da concessionária em realizar nova ligação de energia, com base em débito inexistente, compromete a dignidade do consumidor e caracteriza dano moral indenizável.

8.Indenização fixada em R$3.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do contexto dos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da concessionária conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e provido, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito de terceiro, relativo a período em que o consumidor não era responsável pela unidade consumidora. 2. A recusa injustificada à prestação de serviço essencial configura violação a direito de personalidade, ensejando reparação por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhado por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001179-74.2022.8.08.0013

RECORRENTES/RECORRIDOS: EDP e RAFAEL ZANUNCIO MAZIOLI

JUIZ SENTENCIANTE: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO DO CONSUMIDOR COM O IMÓVEL À ÉPOCA DA LAVRATURA DO TOI. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a inexistência do débito relativo ao TOI nº 3528753, julgou improcedente o pedido contraposto e rejeitou o pedido de danos morais.

2.A concessionária pleiteou a extinção do feito por suposta complexidade probatória e a validade do débito com base em irregularidade técnica. A parte autora, por sua vez, defendeu a existência de dano moral pela recusa indevida da ligação de energia.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) verificar se é legítima a cobrança decorrente de TOI lavrado em nome de terceiro; e (iii) definir se houve dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária e inútil.

5. Sentença extra petita. Questão de ordem pública suscitada de ofício, com adequação do julgamento ao pedido formulado, em observância ao princípio da adstrição.

6.Comprovado que o autor não era o titular da unidade consumidora à época da suposta irregularidade, e que o imóvel encontrava-se sob responsabilidade de terceiro (empresa arrendatária), é indevida a exigência do débito.

7. A recusa da concessionária em realizar nova ligação de energia, com base em débito inexistente, compromete a dignidade do consumidor e caracteriza dano moral indenizável.

8.Indenização fixada em R$3.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do contexto dos autos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso da concessionária conhecido e improvido. Recurso do autor conhecido e provido, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a recusa de fornecimento de energia elétrica com fundamento em débito de terceiro, relativo a período em que o consumidor não era responsável pela unidade consumidora. 2. A recusa injustificada à prestação de serviço essencial configura violação a direito de personalidade, ensejando reparação por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
RAFAEL ZANUNCIO MAZIOLI
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, aduzindo que, ao comparecer na sede da requerida para solicitar ligação de energia em seu novo imóvel, foi surpreendido com a informação de que um relógio que antigamente funcionava na sua empresa, havia registrada uma multa no valor de R$ 28.021,11 (vinte e oito mil, vinte e um reais e onze centavos), com data de inspeção em 27/01/2021. Assevera que desde a data de 04/01/2016, o citado relógio de energia fica localizado no galpão arrendado para a empresa ORLA GRANITOS E MARMORES LTDA ME, logo, não é responsabilidade do autor a multa imposta pela concessionária de energia no TOI 3528753. Afirma que em razão do aludido débito, o seu pedido de ligação de energia no novo imóvel foi negado, o que reputa indevido.

Com tais alegações requer, liminarmente, que a requerida seja compelida a realizar nova ligação de energia em nome do requerente. Ao final, a confirmação da liminar, seja declarada a inexistência da obrigação propter rem, vinculando a dívida ao arrendatário do imóvel, ORLA GRANITOS E MARMORES LTDA, bem como compensação por danos morais.

Em contestação (ID 10462125), a ré suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de realização de prova pericial. No mérito, informa que por intermédio de inspeção em 27/01/2021, restou constatado que o equipamento de medição encontrava-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros, fazendo com que a energia consumida não fosse registrada na sua totalidade. Postula em sede de pedido contraposto, que a demandante lhe pague as quantias de R$24.570,11 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais e onze centavos), a título de consumo irregular.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10462138):

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 3528753 (instalação nº 1350588) totalizando a importância de R$ 24.570,11 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais e onze centavos).

Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais, a requerida (ID 10462141), suscita preliminar de incompetência do Juizado em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, defendeu que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que o TOI foi lavrado em estrita observância ao procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021. Na ocasião, reiterou o pedido para procedência do pedido contraposto.

A parte autora, por sua vez (ID 10462145), pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.

Contrarrazões aos IDs 10462148 e 10462150.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria discutida, anoto que farei a análise conjunta dos recursos.

Preparo regular por ambos os recorrentes, conforme comprovantes de IDs 10462142 e 10620025.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De plano,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial suscitada pela recorrente EDP.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

No caso, vejo que a perícia pretendida não interfere, em nada, para o deslinde do feito, já que não se questiona a regularidade da lavratura do TOI, mas, sim, a (ir)regularidade de cobrar a dívida referente ao TOI de pessoa diversa daquela que utilizava o serviço.

Desta feita, a perícia é completamente inútil e desnecessária, de modo que entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação.

Com efeito, a presente preliminar merece ser rejeitada.

Ultrapassada a preliminar, antes de adentrar ao exame do mérito recursal, suscito,
ex officio
, questão de ordem pública: a sentença é
extra petita
.

Isso porque, da análise da petição inicial, vejo que o autor narra que o débito referente ao TOI objeto da lide não é de sua responsabilidade e que
“o débito deve ser cobrado da pessoa/empresa titular da conta à época da ocorrência da irregularidade, tendo em vista ser obrigação de pagamento de débito não aderente à coisa (propter rem), mas decorrente da responsabilidade de quem efetivamente utilizou os serviços (propter personam).”
Nesse contexto, pleiteou:
“a procedência da presente ação determinando em definitivo a declaração de inexistência da obrigação propter rem, vinculando a dívida ao arrendatário do imóvel, ORLA GRANITOS E MARMORES LTDA, no valor de R$ 28.021,11 (vinte e oito mil, vinte e um reais e onze centavos), ao imóvel supracitado, assim como, seja declarada a inexistência de débito do Requerente, por todo período em questão;”

Contudo, ao julgar a pretensão, o Juízo de 1º grau assim decidiu:
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, para declarar inexistente o débito referente TOI de nº 3528753 (instalação nº 1350588) totalizando a importância de R$ 24.570,11 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta reais e onze centavos).”

A meu ver, não se deve adentrar, nesta ação, na questão atinente à (ir)regularidade da lavratura do TOI e, muito menos, pode ser declarada a inexistência da dívida dele decorrente.

A uma, porque o autor não fez esse pedido.

A duas, porque o autor sequer tem legitimidade para pleitear isso, pois a narrativa por ele formulada é de que o débito pertence a terceiros (este, sim, legítimo para contestar a regularidade da lavratura do TOI).

A pretensão do autor se limita na declaração de inexistência da dívida perante ele, não atingindo a relação jurídica entre a concessionária e o terceiro apontado como responsável pelo débito.

Nessa linha, penso que é caso de reformar a sentença, para limitar o julgamento ao pedido formulado nos autos, em observância ao princípio da adstrição.

Assim, entendo que deve ser excluída a declaração de inexistência do débito referente ao TOI de nº 3528753,
adequando-se para declaração de inexigibilidade do débito referente ao TOI de nº 3528753 em relação ao autor.

Feita essa consideração, com essas novas premissas, passo ao exame do mérito recursal.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Pois bem. É incontroverso que o medidor de energia elétrica objeto do TOI estava instalado em imóvel que, conforme documentação acostada (contratos de arrendamento – IDs 10462098 e 10462099), encontrava-se cedido à empresa ORLA GRANITOS E MARMORES LTDA. A concessionária não se desincumbiu de demonstrar que o recorrente fazia uso do serviço no período da suposta irregularidade ou que detinha posse direta ou indireta do imóvel à época da lavratura do TOI.

Conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, o fornecimento de energia elétrica configura obrigação
propter personam
, não se vinculando à titularidade do imóvel, mas àquele que efetivamente usufrui do serviço. Desse modo, a tentativa de imputar ao recorrente a responsabilidade por débito vinculado a período em que terceiro era usuário da instalação revela-se manifestamente indevida.

Como dito acima, questões relativas à regularidade do TOI não devem ser apreciadas neste processo, já que envolve relação jurídica entre a EDP e terceiro estranho à lide.

Certo é que o débito não pode ser cobrado do autor da presente ação, já que não usufruiu do serviço, é dizer, há inexigibilidade da dívida referente ao TOI de nº 3528753 em relação ao autor.

Nessa perspectiva, os argumentos deduzidos pela EDP, em seu recurso, não merecem ser acolhidos, nem quanto ao pedido principal, nem quanto ao pedido contraposto.

Adentrando ao exame do recurso interposto pelo autor, no que diz respeito à configuração dos danos morais, ouso discordar do sentenciante.

No meu entendimento, a situação narrada pelo autor gera dano moral, porquanto é incontroverso que teve pedido de nova ligação negado, em razão do débito discutido no TOI objeto desta demanda, que é de responsabilidade de terceiros.

A conduta da concessionária, ao impedir o fornecimento de energia elétrica por débito indevido, extrapola os limites do mero dissabor, violando direito de personalidade do recorrente, afetando sua dignidade e a própria habitabilidade de sua residência. Assim, é devida a compensação moral.

Com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando os precedentes desta Turma, entendo razoável a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor compatível com os parâmetros usualmente adotados e suficiente para cumprir o caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora
e, de ofício, reconheço que a sentença foi extra petita, adequando-se o dispositivo da sentença para declarar a inexigibilidade do débito referente TOI de nº 3528753 em relação ao autor.
No mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária deste arbitramento, na forma do art. 406, CC e alterações legislativas promovidas pela Lei 14.905/2024. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

Outrossim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte requerida/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência parcial quanto ao voto proferido.

Divirjo na conclusão acerca da responsabilidade pelo débito. Se o imóvel restara arrendado a terceiros e o titular da ligação de energia elétrica (ou o arrendatário) não comunicou a mudança da titularidade, responde este pelo débito, posto que não compete a concessionária diligenciar quem seria o real ocupante do bem, considerando, ainda, que a dívida é de natureza pessoal.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento ao mesmo para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.